Tribunal: TJES
Processo: 0024456-75.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024456-75.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ANDERSON DIAS ALMEIDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A, insurgindo-se contra a sentença que, nos autos de ação de execução por título extrajudicial movida contra o devedor, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa pelo exequente. A sentença baseou-se na inércia da parte exequente após intimação pessoal por meio de carta com Aviso de Recebimento (AR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a devida intimação pessoal da parte exequente, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC/2015, para justificar a extinção do processo por abandono; (ii) analisar se houve abandono da causa por parte do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III e §1º, do CPC/2015 estabelece que, para a extinção do processo por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a extinção do processo por abandono só pode ser decretada após a intimação pessoal prévia da parte autora, caso esta permaneça inerte (STJ, AgInt no AREsp 1281692/MG, relª. Minª Maria Isabel Gallotti).

5. No caso concreto, restou comprovado nos autos que o exequente foi devidamente intimado, tanto por meio de intimação eletrônica dos patronos quanto por intimação pessoal, via carta com AR, enviada ao endereço constante da petição inicial, conforme certidão de fl. 167v, sem que houvesse manifestação da parte exequente.

6. O argumento de ausência de intimação pessoal não merece acolhimento, tendo em vista que o ato processual de intimação se aperfeiçoou regularmente, e a inércia do exequente caracteriza abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC/2015, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, cujo aperfeiçoamento se dá com a juntada de AR devidamente assinado.

2. A inércia do exequente após a intimação pessoal configura abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1281692/MG, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04/12/2018; TJ-ES, Apelação Cível 0001307-59.2016.8.08.0024, rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 30/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, irresignado com a r. sentença de fl. 168/168v, que, nos autos de ação de execução por título extrajudicial, proposta pelo apelante contra
ANDERSON DIAS ALMEIDA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Sem contrarrazões, porquanto a parte contrária não compareceu aos autos.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, irresignado com a r. sentença de fl. 168/168v, que, nos autos de ação de execução por título extrajudicial, proposta pelo apelante contra
ANDERSON DIAS ALMEIDA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Compulsando os autos, verifico que o Juízo de primeiro grau, no Despacho de fl. 162/162v, determinou a intimação da parte exequente para “analisar cuidadosamente as pesquisas realizadas às fls. 141/155 e indicar os endereços para citação do executado, deduzindo-se aqueles já diligenciados”.

Ademais, em caso de descumprimento da intimação, o Juízo determinou que fosse expedida carta AR para o exequente dar andamento no feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

A intimação eletrônica dos patronos do autor foi providenciada, conforme Certidão de fl. 163. E a Carta com AR foi juntada aos autos, devidamente assinada, à fl. 166, sendo que, conforme Certidão de fl. 167v, a parte exequente se manteve inerte.

Em seguida, como dito, o Juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Alega a recorrente em seu recurso, em síntese, que a

exequente não foi intimada pessoalmente sobre o referido despacho e antes da extinção do feito por abandono.

Após analisar o caso em tela, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal.

Como é cediço, para o reconhecimento da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, III e §1º, do CPC/15 exige a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta.

No tocante ao segundo argumento – ausência de intimação pessoal – trago a lume o que dispõe o art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

[...]

§ 1º -
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Ocorre que, no caso concreto, ao contrário que foi aduzido pelo recorrente, ocorreu tanto a intimação eletrônica dos patronos do autora, quanto a intimação pessoal do requerente, por meio de Carta com AR, enviada ao endereço constante da Petição Inicial, qual seja:
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2235 - Vila Olímpia, São Paulo.

Assim, a intimação eletrônica dos patronos do autor foi providenciada, conforme Certidão de fl. 163, e a Carta com AR foi juntada aos autos, devidamente assinada, à fl. 166, sendo que, conforme Certidão de fl. 167v, a parte exequente se manteve inerte.

Em caso semelhante ao presente, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ELEMENTO SUBJETIVO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ABANDONAR A CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DEVIDAMENTE APERFEIÇOADAS – DECURSO IN ALBIS DO PRAZO – ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

[...] O autor foi intimado em 13/07/2022, por meio de seu advogado, da devolução do AR sem cumprimento, por motivo desconhecido, devendo informar a atual localização da parte ou requerer o que entendesse de direito, sob pena de extinção do processo, sobrevindo certidão, datada de 30/09/2022, de que não houve manifestação;
ato contínuo, foi procedida a intimação pessoal do banco autor, conforme carta encaminhada ao endereço informado na petição inicial, para que desse prosseguimento ao feito, sendo promovida a juntada aos autos do AR – Aviso de Recebimento dando conta de que a missiva foi devidamente entregue no dia 10/10/2022. 4) Na inicial recursal, não se constata argumentação no sentido de que não teria sido recebida a carta de intimação, encaminhada via AR para o endereço constante da petição inicial, do que resulta o devido aperfeiçoamento do ato processual. Diante disso, não se faz presente a mácula suscitada, tendo em vista que a intimação pessoal aperfeiçoou-se devidamente, sem que a parte cumprisse a determinação judicial no sentido de que impulsionasse o processo.
5) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ-ES, Apelação Cível 0001307-59.2016.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Apr/2024)

Assim como no julgado citado, no apelo interposto não se verifica argumentação do banco no sentido de que não teria sido recebida a carta de intimação, encaminhada via AR para o endereço constante da petição inicial, do que resulta o devido aperfeiçoamento do ato processual.

Desta feita,
CONHEÇO
do presente recurso interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença objurgada.

Sem honorários advocatícios, ante a ausência de angularização processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar